Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-88.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-88.2021.8.14.0030

APELANTE: MARCUS VINICIUS NERY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, com valoração negativa da culpabilidade, afastamento da atenuante da confissão espontânea e indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.

Consta dos autos que o recorrente foi flagrado portando, de forma ostensiva, em embarcação de passageiros, pistola calibre .380 municiada, sem autorização administrativa, registrada em nome de terceiro. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena ao mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o agente tenha sido preso em flagrante e apresentado confissão qualificada; (II) saber se, redimensionada a pena ao mínimo legal, estão presentes os requisitos do art. 44, do CP para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A confissão espontânea constitui circunstância atenuante de incidência obrigatória, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de ter sido determinante para a condenação ou de se tratar de confissão qualificada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Demonstrado que o recorrente admitiu a autoria delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, impõe-se o reconhecimento da atenuante, com redução da pena ao mínimo legal, observada a vedação de redução
aquém
do mínimo cominado.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, além do requisito objetivo, a aferição da suficiência da medida à reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, III, do CP.

7.

A valoração negativa da culpabilidade, fundada no porte ostensivo de arma municiada em embarcação de passageiros, evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta, legitimando o indeferimento da substituição, por ausência do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou não determinante para a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não constitui direito subjetivo automático, podendo ser afastada quando as circunstâncias judiciais evidenciarem maior reprovabilidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44 e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.098/SC, j. 20.06.2022; STJ, REsp 2.042.820/MG, j. 24.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800413-88.2021.8.14.0030

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS NERY DA SILVA

DEFESA: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB/PA 7613

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCUS VINICIUS NERY DA SILVA, com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826.2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. (ID 27015419).

Segundo a denúncia, no dia 05.08.2021, por volta das 08h40, no porto de travessia Marudá/Algodoal, localizado no Distrito de Marudá, Comarca de Marapanim/PA, a polícia apreendeu com o Recorrente uma pistola municiada, marca Taurus, modelo 97-58S, calibre .380, nº KML30583D, SINARM nº 201000772609406, registrada em nome de Eldemar Maués da Silva, além de 14 (quatorze) munições, embora Marcus Vinicius Nery da Silva não dispusesse de autorização administrativa para o porte; consta, ainda, que o armamento era portado de modo ostensivo, com referência à cintura e ao contexto de embarcação de passageiros, sendo a apreensão realizada logo após o desembarque. (ID 27015305).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22.03.2022 (ID 27015376).

Sobreveio sentença em 09.11.2024, mantendo-se a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, com valoração negativa da culpabilidade, ao fundamento de que o porte se deu de forma ostensiva, em circunstância reputada mais gravosa, e, ainda, sem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por entender o Juízo sentenciante que a prisão em flagrante e a apreensão imediata tornariam as declarações inócuas para a comprovação da autoria; outrossim, indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da majoração da pena-base, determinando, ainda, a restituição do armamento ao proprietário indicado nos autos. (ID 27015419).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que o Recorrente confessou espontaneamente a autoria, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com repercussão no redimensionamento da pena ao mínimo legal; aduz, ainda, que inexistiriam circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da pena-base e que, uma vez ajustada a reprimenda, estariam preenchidos os requisitos do art. 44, do CP para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, enfatizando o contexto alegado de transporte do armamento para entrega ao pai, proprietário, e a ausência de intenção de praticar atos criminosos, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para redução da pena ao patamar mínimo e conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos. (ID 29339042).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta a insurgência no ponto relativo à substituição da pena, defendendo que a conduta teria extrapolado o “simples” porte, por ostentação do armamento em ambiente coletivo, o que revelaria maior reprovabilidade e risco social, mantendo hígida a conclusão sentencial quanto ao indeferimento do art. 44, do CP; por outro lado, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, por entender que houve confissão em juízo não valorada na dosimetria. (ID 33083955).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial, assentando ser devida a incidência da atenuante da confissão espontânea, com observância do limite da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, opinou pela manutenção do indeferimento, destacando a valoração negativa da culpabilidade pelo porte ostensivo em embarcação de passageiros, o que afastaria o requisito do art. 44, III, do CP, ainda que a reprimenda venha a ser redimensionada. (ID 34761474).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por MARCUS VINICIUS NERY DA SILVA, nos termos do art. 593, inciso I, do CPP.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares, tampouco vislumbro matérias de ordem pública a serem apreciadas de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 08h40min, no porto de travessia Marudá/Algodoal, no Distrito de Marudá, Comarca de Marapanim/PA, o Recorrente foi flagrado portando uma pistola marca Taurus, modelo 97-58S, calibre .380, municiada, registrada em nome de terceiro, sem autorização administrativa para tanto, conduta subsumida ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Recebida a denúncia e regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente às sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão do armamento e pelo laudo balístico acostado aos autos, conforme consignado na sentença.

A autoria é igualmente incontroversa.

O Recorrente confessou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitindo que portava a arma de fogo, embora tenha afirmado que a transportava para seu genitor, circunstância também reconhecida expressamente pelo magistrado sentenciante.

A insurgência recursal restringe-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena ao mínimo legal, bem como ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que tange à segunda fase da dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

O magistrado sentenciante deixou de reconhecê-la sob o fundamento de que o Recorrente foi preso em flagrante e que suas declarações não teriam contribuído para a comprovação da autoria. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência daquela Corte firmou-se no sentido de que a confissão espontânea configura circunstância atenuante de incidência obrigatória sempre que o agente admitir a autoria do fato perante a autoridade, ainda que a confissão seja qualificada, parcial ou acompanhada de tese exculpatória.

O enunciado n. 545 do STJ dispõe que, quando a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida a atenuante. Entretanto, a evolução jurisprudencial ampliou essa compreensão, assentando que o reconhecimento da atenuante independe de sua utilização como fundamento central do decreto condenatório.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.042.820/MG, publicado em 24/03/2026, reafirmou que a confissão qualificada impõe atenuação obrigatória da pena, ainda que não considerada como suporte determinante da condenação, consolidando orientação já adotada no REsp n. 1.972.098/SC (DJe 20/06/2022).

O fundamento normativo é inequívoco: o art. 65, III, “d”, do CP não exige que a confissão seja determinante para a condenação, mas apenas que seja espontânea e recaia sobre a autoria do delito.

Trata-se de circunstância legal que integra o sistema trifásico de aplicação da pena, impondo ao julgador sua consideração obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No caso concreto, o Recorrente confessou expressamente a autoria delitiva, tanto na fase policial quanto em juízo. Ainda que tenha apresentado justificativa quanto à finalidade do transporte do armamento, tal circunstância caracteriza confissão qualificada, a qual, segundo entendimento pacífico do STJ, não afasta a incidência da atenuante.

Assim, inexistindo agravantes. E, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a redução da pena ao mínimo legal cominado ao delito.

Considerando que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 35 dias multa, a incidência da atenuante conduz à sua redução para 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias multa.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que
não merece acolhimento
.

Embora, com a redução da reprimenda ao mínimo legal, estejam presentes os requisitos objetivos previstos no art. 44, inciso I, do CP, a substituição exige, ainda, que as circunstâncias judiciais indiquem ser a medida suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Na hipótese, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, destacando que o Recorrente portava a arma de forma ostensiva, na cintura, no interior de embarcação de passageiros, circunstância que elevou o grau de periculosidade da conduta.

Tal fundamentação permanece hígida e suficiente para afastar o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do CP.

A substituição da pena não constitui direito subjetivo automático, exigindo juízo de adequação e suficiência, o que, no caso concreto, foi corretamente afastado diante da maior reprovabilidade da conduta.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do Recorrente para 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial aberto e ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026